Tribunal: TJDFT
Processo: 0749545-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749545-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ALESSANDRA BARRETO RIBEIRO REU: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela de urgência requerida para a realização de procedimento cirúrgico. A decisão de Num. 66433164, proferida em regime de Plantão Judicial de 2a Instância, deferiu o pedido liminar e determinou à agravada a imediata autorização do procedimento cirúrgico prescrito. Sem contrarrazões da agravada (Num. 68123127). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No processo de origem (proc. no 0727602-92.2024.8.07.0007) a autora formulou pedido de desistência do feito, anterior à citação, o qual foi homologado por sentença proferida em 26/11/2024 (Num. 218833166, originário). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r